Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-71.2025.8.11.0029
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001039-71.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JULIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 036.789.151-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DICSON DANILLO SOUZA MOURA - CPF: 032.754.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 873.016.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA DE SOUZA SILVA - CPF: 038.523.371-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Palavra da vítima com especial relevância. Prova técnica corroborativa. Pedido absolutório por insuficiência probatória. Improcedência. Dosimetria. Afastamento da vetorial “personalidade” por fundamentação inidônea. Manutenção das vetoriais “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias do crime”. Reincidência compensada com confissão. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado mantido. Prisão preventiva preservada. Indenização mínima por dano moral confirmada segundo Tema 983/STJ. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 129, § 13, do CP, com incidência da Lei n. 11.340/2006, e fixou indenização mínima de 1 salário-mínimo à vítima.

2.

Denúncia narra agressão física praticada contra a companheira em contexto doméstico, com arremesso de objeto contundente e lesões constatadas em exame pericial; houve intervenção policial e prisão em flagrante. Prova oral colhida em juízo confirmou a narrativa acusatória, inclusive com testemunha presencial.

3.

Pedidos recursais. Preliminar de revogação da prisão preventiva. Mérito: absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo/motivação de gênero; subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal, exclusão da vetorial “personalidade”, reconhecimento de hipossuficiência para afastar obrigação pecuniária e manutenção da gratuidade; afastamento da indenização mínima.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se o conjunto probatório comprova materialidade e autoria do delito do art. 129, § 13, do CP em contexto de violência doméstica; (ii) reavaliar a dosimetria da pena; (iv) fixar o regime inicial e a possibilidade de substituição ou sursis; (v) analisar a manutenção da prisão preventiva na fase recursal; e (vi) verificar a indenização mínima por dano moral.

III. Razões de decidir

5.

A prova da materialidade decorre do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do laudo de lesões corporais e do relatório de atendimento à vítima, em harmonia com a prova oral judicial.

6.

A autoria se confirma pelas declarações coerentes da vítima, pela testemunha presencial e pela admissão do réu quanto ao arremesso do objeto, o que evidencia, ao menos, dolo eventual quanto ao resultado lesivo. A palavra da ofendida, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos.

7.

A qualificadora do § 13 do art. 129 do CP incide porque a agressão ocorreu em contexto de relação íntima de afeto, nos termos do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

8.

Na dosimetria, é indevida a exasperação pela vetorial “personalidade” sem base técnica ou elementos concretos que revelem traço de índole voltado ao crime; a fundamentação referente à tentativa de atribuir culpa à vítima não é idônea para tal valoração.

9.

O regime inicial fechado permanece, diante da reincidência e de três circunstâncias judiciais negativas, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ por ausência de circunstâncias favoráveis integrais. Inviáveis substituição por restritivas e sursis, ante violência à pessoa e reincidência.

10.

A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime fixado e se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consideradas as condições subjetivas desfavoráveis e o risco de reiteração delitiva.

11.

A indenização mínima por dano moral subsiste. Houve pedido expresso na denúncia e, em casos de violência doméstica, o dano moral é in re ipsa, conforme a tese firmada no Tema 983 do STJ. O valor de 1 salário-mínimo é proporcional e adequado.

IV. Dispositivo e tese

12

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes de violência doméstica, as declarações da vítima, quando coerentes e corroboradas por elementos objetivos, bastam para embasar a condenação. 2. A vetorial ‘personalidade’ não pode ser negativada sem suporte técnico ou elementos concretos idôneos. 3. A reincidência pode ser compensada com a confissão. 4. Mantém-se o regime inicial fechado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Em violência doméstica, a indenização mínima por dano moral é cabível com pedido expresso, sendo o dano
in re ipsa
, conforme Tema 983/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 33, § 2º, “c”, e § 3º, 44, I e II, 77, 129, § 13; CPP, arts. 386, VII, 387, IV e § 2º; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III; Lei n. 14.994/2024 (alteração do art. 129, § 13, do CP).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, Súmula n. 269; STJ, Tema Repetitivo n. 983 (REsp n. 1.643.051/MS e REsp n. 1.675.874/MS); TJMT, ApCrim n. 0000544-98.2013.8.11.0050, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Julimar Ferreira da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001039-71.2025.8.11.0029 pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana-MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino, tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, além do pagamento de indenização à vítima no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Em síntese, o apelante objetiva a revogação da prisão preventiva. Alega insuficiência probatória para a condenação, requerendo sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas quanto ao dolo específico e à motivação discriminatória de gênero para a condenação pelo delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da condição de hipossuficiência do apelante, reforçando a desnecessidade e desproporcionalidade da imposição de obrigação de natureza pecuniária neste momento processual (Id. 308012390).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 308012394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo parcial provimento do recurso, com seguinte sumário:

Recurso de Apelação. Condenação pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Declarações da vítima, além de terem especial relevância na apuração de crimes dessa espécie, foram corroboradas por outros elementos de prova amealhados nos autos. Subsidiariamente, pretendido o redimensionamento da pena para o mínimo legal. Parcial possibilidade. Negativação da vetorial da personalidade do agente deve ser afastada. Fundamentação inidônea utilizada pela magistrada de piso. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Impossibilidade. Persistência dos motivos que levaram à decretação da custódia cautelar. Medida extrema justificada pela necessidade de se garantir da ordem pública, máxime em razão do risco concreto de reiteração delitiva e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Acusado esteve preso durante toda a instrução processual, sendo inviável a soltura após a prolação da sentença condenatória. Parecer pelo parcial provimento do recurso.

(Id. 320114881).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de maio de 2025, por volta das 07h, na residência situada na Rua Redentora, kitnet 05, ao lado do 608, nesta cidade e comarca de Canarana-MT, o denunciado JULIMAR FERREIRA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, (i) ofendeu a integridade corporal da vítima Iára de Souza Silva, sua companheira, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesão corporal, bem como (ii) se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, conforme boletim de ocorrência nº 2025.143042 e demais documentos coligados ao feito. Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente, tendo se separado por aproximadamente cinco meses. Após esse período, a vítima retornou à convivência com seu ex-companheiro, passando a residir com ele em uma kitnet. Segundo consta dos autos, no dia 07 de maio de 2025, o acusado se apossou do aparelho celular da vítima para verificar mensagens. Durante esse momento, uma ligação de um número desconhecido, identificado como sendo de um árabe, despertou ciúmes e provocou intensa fúria no implicado, que deixou a residência por volta da meia noite e dirigiu-se até a rodoviária. A ofendida, preocupada, foi ao seu encontro e, ao chegar ao local, presenciou o increpado consumindo álcool de procedência duvidosa, possivelmente de posto de combustível. Em seguida, a vítima retornou sozinha à residência. Por volta das 3 horas da manhã, o denunciado retornou ao imóvel, dando início a uma nova discussão. Durante o conflito, passou a quebrar objetos da residência, como um ventilador, e, munido de um pedaço de madeira, desferiu um golpe na mão direita da vítima, causando-lhe lesões corporais, conforme verificado no exame de corpo de delito e nas fotografias juntadas [...]. Durante diligências pela cidade, os agentes localizaram o denunciado na Rua Palmeira das Missões, esquina com a Rua Planalto, a caminho da residência de sua genitora. Ao perceber a aproximação da equipe, o denunciado tentou fugir a pé, sendo perseguido e contido nos fundos da casa de sua mãe. Diante da resistência à abordagem, foi necessário o uso de força e de algemas para a sua imobilização, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante.
(Id. 308011881).

Como consta na sentença (Id. 308012381),
Julimar Ferreira da Silva
foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, pelo delito de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tipificado no artigo 129, § 13 do CP.

Irresignado, o apelante alega que não agiu com dolo de lesionar a vítima, pugnando pela sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a absolvição quanto ao crime de resistência, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da indenização a título de danos morais, a isenção das custas processuais e a revogação da prisão preventiva (Id. 308012390).

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

De início, verifico que o pleito de
absolvição quanto ao crime de resistência
não comporta conhecimento. Isso porque a sentença recorrida já absolveu o apelante dessa imputação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Logo, inexiste sucumbência e, consequentemente, interesse recursal nesse ponto.

Da mesma forma, não conheço do pedido de
isenção das custas processuais
, uma vez que o Magistrado
a quo
já deferiu a gratuidade da justiça e suspendeu a exigibilidade do pagamento na própria sentença condenatória.

Quanto aos demais pedidos, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do recurso.

A pretensão de absolvição, quanto à lesão corporal, por insuficiência de provas mostra-se descabida

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 308011874, p. 2-3), auto de prisão em flagrante (Id. 308011874, p. 4), laudo pericial de lesão corporal, que atestou ofensa à integridade física da vítima mediante instrumento contundente (Id. 308011874, p. 38/46), relatório de atendimento de vítima de violência doméstica (Id. 308011874, p. 57/75) e pela prova oral colhida.

Acerca da autoria, destaca-se que na audiência de instrução realizada a vítima Iára de Souza Silva narrou com riqueza de detalhes que o réu, após ingerir bebida alcoólica e iniciar uma discussão por ciúmes, arremessou um tijolo contra sua cabeça e a agrediu com um pedaço de madeira:

[...] aí nisso nós já começou a discutir, ele saiu, foi pra Rodoviária e bebeu 3 copos de álcool, daqueles de álcool, de posto. Aí eu falei, você tá ficando doido? Aí ele ficou louco, se transformou, aí ele vem em cima de mim e aí eu também revidei, e aí ele pegou meu telefone e quebrou. Aí sim ele tacou o tijolo na minha cabeça [...]
(mídia Id. 308012373).

Tal versão foi corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, Jairo Ribeiro da Rocha que, em audiência, aduziu:

[...] eu ia passando na rua quando eu via a cena [...] eu tava caçando casa pra alugar, entendeu? E eu moro já tem muitos anos, eu IA caçando, caçando casa pra alugar, eu IA passando na rua, eu vi quando ele deu uma tijolada na cabeça dela e ela tava com as partes, dos peito pra baixo, tava fora. Aí ela se cortou na cabeça ainda e eu tirei minha camisa e coloquei no corpo dela, levei ela lá e chamei a polícia, entendeu? Aí chamei a polícia e eu ia pegar ele, só que ele correu [...] eu chamei a polícia e o vizinho também chamou também [...] e quando eu cheguei na casa dela, tinha tudo quebrado, ventilador, tudo, tudo virado dentro da casa [...]
(mídia Id. 308012374).

O réu Julimar, por sua vez, embora alegue ausência de intenção, confirmou o arremesso do objeto:

[...] porque ela tava com abstinência e essa discussão começou era 6 horas da manhã. Ela que começou a discussão, eu pedi o telefone dela só pra desativar minha conta que tava no telefone dela e nada mais, doutor, nada mais. Aí ela começou a quebrar tudo, me agredir, me agrediu de todas as formas. Eu falei, tranquilo, cara, tranquilo. Infelizmente, na hora do tijolo, concordo, porque na hora que eu taquei o tijolo, pegou na mão dela [...] não taquei nada na cabeça dela, ela se machucou, se arranhou tudo. Infelizmente as câmeras, que era para ter tido as câmeras, não teve como pegar, né? [...] eu estava chegando na casa da minha mãe, já mais ou menos 10 m do portão. O policial que estava na guarnição à frente, era o senhor Valdivino. Ele já chegou me atropelando, me atropelando, então eu me assustei, se correndo, eu só me assustei e entrei no portão da casa da minha mãe, simplesmente isso. Ele já chegou me agredindo, me jogou no chão [...] mas resistir a prisão em nenhum momento não fugi de lugar nenhum [...]
(mídia Id. 308012375).

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando
corroborada por outros elementos de convicção
, como se dá não só com o depoimento de testemunha presencial, como também com o Exame de Corpo de Delito realizado na vítima (Id. 308011874, p. 38/46), que comprova a existência de diversas "escoriações", sendo identificadas lesões nas regiões "frontal; terço inferior do braço; e prega do cotovelo". As imagens do corpo da ofendida juntadas aos autos evidenciam hematomas visíveis em suas mãos e um corte na cabeça que ainda sangrava, corroborando a versão apresentada pela vítima e pela testemunha ocular.

De tal modo, a tese de ausência de dolo não se sustenta. Quem arremessa um tijolo na direção da cabeça de outrem assume, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo (dolo eventual), sendo irrelevante a alegação de que agiu "sem querer" ou "no calor da discussão".

Ademais, a Lei nº 14.994/2024, ao dar nova redação ao § 13 do art. 129 do CP, pune a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, circunstância objetivamente configurada pelo contexto de violência doméstica. O próprio apelante confirmou em juízo que mantinha relacionamento amoroso com a vítima (há 9 anos), enquadrando-se a conduta na hipótese prevista no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando de forma inequívoca que o apelante praticou o crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto a dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (o preceito secundário varia de 2 a 5 anos), valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.

O Magistrado fundamentou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

No que tange à dosimetria da pena, destaco inicialmente que o réu responde ao processo de execução de pena n.º 2000014-06.2025.811.0029, composto por duas condenações penais definitivas anteriores, a saber:
1.
Ação penal n.º 1000707-75.2023.8.11.0029 – data do trânsito em julgado: 22/10/2024. Infração penal: artigo 129, §9º, CP.
2.
Ação penal n.º 1001173-59.2024.8.11.0021 – data do trânsito em julgado: 26.03.2025. Infrações penais: artigos 157, §2º, inciso II, e 330, ambos do CP. Desta forma, uma das condenações será utilizada como circunstância judicial negativa de maus antecedentes e a segunda como reincidência. A culpabilidade é negativa, eis que o réu causou lesão corporal na cabeça da vítima, demonstrando maior desvalor de sua conduta. [...] A circunstância judicial da personalidade também deve ser valorada de forma negativa, pois o réu, a todo instante, tentou culpar a vítima pelos fatos por ele praticados, dizendo que ela é usuária de drogas, que ela costuma fazer barracos e estava em crise de abstinência. [...] As circunstâncias do crime também são negativas, pois o réu praticou o crime sob influência de álcool.
(Id. 308012383, p. 4).

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a "personalidade do agente" deve ser aferida por meio de dados técnicos ou elementos concretos que demonstrem uma índole voltada à prática criminosa ou perversidade acentuada. A tentativa de autodefesa, ainda que moralmente reprovável ao culpar a vítima, não constitui fundamento técnico idôneo para exasperar a pena a título de personalidade desajustada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - VEREDITO CONDENATÓRIO - PERSONALIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE EXIGE ANÁLISE MAIS AMPLA - TENTATIVA - VÍTIMA NÃO ATINGIDA - REDUÇÃO MÁXIMA - REPRIMENDA IMPOSTA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AUTORIZAM O REGIME ABERTO - ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT - JULGADOS DO STJ - RECURSO PROVIDO. A valoração do vetor da personalidade, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida” (STJ, HC nº 285.530/RS). A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (STJ, AgRg no HC 844267/ES; TJMT, Enunciado Criminal 46). [...]
(TJMT - N.U 0000544-98.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

Ressalto que esse é, inclusive, o entendimento adotado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a qual opinou pelo afastamento da negativação desta vetorial sob o fundamento de que a análise da personalidade demanda elementos técnicos ou concretos não evidenciados nos autos. Por oportuno, transcrevo trecho do parecer ministerial:

Quanto à vetorial da personalidade do agente, por outro lado, é de ver que sua negativação deve ser afastada. Isso porque, ao contrário do aduzido pelo magistrado de piso, o fato de o apelante ter “culpado” a vítima pelo início das discussões travadas pelo casal no dia dos fatos não demonstra frieza, periculosidade ou indiferença do réu capaz de autorizar uma exasperação na reprimenda. Tanto o é que, a despeito dessas alegações, o acusado confessara, em juízo, que arremessara um tijolo na mulher e, além disso, a própria ofendida relatara, perante a autoridade judicial, que revidara algumas ofensivas físicas praticadas pelo seu companheiro. Assim, a partir da análise do conjunto probatório produzido nos autos e, principalmente, da dinâmica dos fatos apurados, não se vislumbra um traço negativo da personalidade do réu - pelo menos não que extrapole o esperado de um agressor - que justifique uma maior reprovabilidade de sua conduta
. (Id. 308012383 – Pág. 4).

No que tange à
culpabilidade
, agiu com acerto o sentenciante ao exasperar a pena, visto que a conduta do réu extrapolou a reprovabilidade ordinária do tipo penal, haja vista a região vital atingida (cabeça da vítima), o que denota maior intensidade no dolo e risco à integridade da ofendida.

Da mesma forma, os
antecedentes
criminais foram devidamente comprovados por certidão acostada aos autos, indicando condenação definitiva anterior distinta daquela utilizada para fins de reincidência na segunda fase, o que autoriza a elevação da pena-base sem incorrer em
bis in idem
.

Igualmente, as
circunstâncias do crime
merecem o desvalor atribuído, pois o cometimento do delito sob efeito de álcool — fato incontroverso nos autos — potencializa a agressividade e reduz os freios inibitórios, justificando uma resposta penal mais severa, conforme jurisprudência pacífica.

Passo, pois, à readequação da pena-base.

Considerando o afastamento apenas da vetorial
personalidade
, e mantendo-se o desvalor de 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), adoto o critério proporcional de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato (que varia de 2 a 5 anos, perfazendo um intervalo de 3 anos ou 36 meses) para cada vetorial negativa.

Assim, atribuo o aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância desfavorável remanescente.

Fixada a pena mínima em 02 (dois) anos, acresço 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias (referente às três vetoriais negativas), estabelecendo a nova pena-base em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente caracterizada pela condenação definitiva nos autos da Ação Penal n. 1001173-59.2024.8.11.0021 (trânsito em julgado em 26.03.2025), distinta daquela utilizada na primeira fase para valorar os maus antecedentes.

De tal modo, mantém-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme corretamente aplicado em sentença, permanecendo a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do apelante e a presença de três circunstâncias judiciais negativas, tais fatores impedem a aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual autorizaria o regime semiaberto apenas se as circunstâncias judiciais fossem inteiramente favoráveis.

Assim,
mantenho o regime fechado
, nos termos dos artigos 33, §2º, "c", e §3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal.

Embora o
quantum
definitivo da pena seja inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de
réu reincidente
e portador de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime). Tais fatores impedem a aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual autorizaria o regime semiaberto apenas se as circunstâncias judiciais fossem inteiramente favoráveis, o que não ocorre na espécie.

Outrossim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime foi cometido com violência à pessoa (lesão corporal) e o réu é reincidente, não preenchendo os requisitos cumulativos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, e considerando o
quantum
de pena, inviável a concessão do
sursis
(suspensão condicional da pena), conforme art. 77 do Código Penal.

A detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), por sua vez, não tem o condão de alterar o regime inicial neste momento, dada a preponderância das condições subjetivas desfavoráveis e a necessidade de avaliação mais aprofundada pelo Juízo das Execuções Penais.

Por fim, sob a ótica do regime prisional ora ratificado,
indefiro o pleito defensivo, firmado liminarmente, de revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade
.

Isso porque, a manutenção do regime posto em sentença constitui fundamento robusto e incompatível com a pretensão de soltura nesta fase processual. Não há lógica jurídica em conceder o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade a quem, por ser reincidente e ostentar periculosidade concreta, deverá iniciar a expiação da culpa segregado do convívio social.

A custódia cautelar, portanto, harmoniza-se com a modalidade de execução da pena imposta, visando assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva de quem já demonstrou, pela reincidência, descaso com o ordenamento jurídico.

Portanto, indefiro o pedido de recorrer em liberdade.

No que tange à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a sentença também não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n. 983
(REsp n. 1.643.051/MS e REsp n. 1.675.874/MS), firmou a seguinte tese jurídica:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória..

No caso dos autos, verifica-se que houve
pedido expresso
na denúncia (Id. 308011881) acerca da reparação dos danos, o que permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

Ademais, tratando-se de violência doméstica, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática do ato delituoso, sendo presumido o abalo psicológico sofrido pela vítima, dispensando-se a produção de prova específica sobre a dor ou o sofrimento íntimo.

O
quantum
fixado na sentença (um salário mínimo) mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da lesão e da capacidade econômica do réu, cumprindo a função pedagógica e reparatória da medida.

Portanto, mantenho a condenação a título de danos morais.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, redimensionando a pena definitiva para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantidos o regime fechado e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026